Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705897-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REJANIA MERCES DE ARAUJO FONTANELLI IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em 9.3.2022, a impetrante requereu que o Distrito Federal cumprisse a obrigação de fazer determinada no acórdão transitado em julgado de ID 30499578: “Em face do reconhecimento judicial da condição de pessoa com deficiência, em perícia judicial com contraditório pleno, e da ordem judicial exarada no presente mandado de segurança, requer que a intimação da autoridade coatora para que, em prazo a ser assinado por Vossa Excelência, promova a nomeação e posse da exequente, no cargo para o qual foi aprovada e se classificou entre as vagas reservadas para pessoas com deficiência, dando como certo que tal condição já foi declarada e reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de outras sanções legais, a exemplo da declaração de ato de improbidade administrativa, por descumprimento de ordem judicial – art. 11 da Lei 8.429/1992” (ID 33314432). Por meio do despacho de ID 33499014, o Distrito Federal foi instado a se manifestar quanto ao cumprimento do que definido no acórdão de ID 30499578. Por meio da petição de ID 34001712, o Distrito Federal afirmou que foi dado cumprimento ao acórdão nos seguintes termos: “Importante asseverar que a Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que em atenção a decisão proferida nos autos do processo, expediu o Ofício No 185/2022 - SEE/SUGEP (79486663), a fim de apresentar minuta de nomeação da candidata REJANIA MERCES DE ARAÚJO, para o cargo de Analista de Gestão Edu- cacional - Especialidade: Psicologia, da Carreira Assistência à Educação do Quadro de Pessoal do Distrito Federal” (ID 34001712). Contudo, pelos documentos de ID 34001713, em nenhum momento se verifica a efetiva publicação no Diário Oficial da nomeação da impetrante, tampouco eventual termo de posse, de modo que o cumprimento do acórdão não está demonstrado. Destaca-se que elaboração de minuta sem a devida assinatura e posterior publicação não tem valor jurídico algum. Diante disso, concedo novamente o prazo de 5 (cinco) dias ao Distrito Federal para que demonstre, efetivamente, o cumprimento do acórdão de ID 30499578, sob pena de serem estabelecidas medidas coercitivas, além da responsabilização pessoal da autoridade responsável. Findo o prazo, tudo certificado, vista à impetrante e à Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora